Tribunal: TJSP
Processo: 0000493-21.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Alegação de nulidade do processo desde a decisão que determinou a citação, por não ter sido realizada de forma pessoal. Nulidade afastada pelo Relator sorteado. Ausência de divergência neste aspecto. Relator sorteado que, no entanto, decidiu pela extinção da punibilidade com base no valor a ser executado. Discordância da maioria da Turma Julgadora neste ponto. Aplicação do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Alegação de nulidade do processo desde a decisão que determinou a citação, por não ter sido realizada de forma pessoal. Nulidade afastada pelo Relator sorteado. Ausência de divergência neste aspecto. Relator sorteado que, no entanto, decidiu pela extinção da punibilidade com base no valor a ser executado. Discordância da maioria da Turma Julgadora neste ponto. Aplicação do artigo 51 do Código Penal. Extrapolação do simples propósito, próprio da execução fiscal, de angariar recursos. Distinção essencial entre sanção penal e débito fiscal. Preservação da natureza penal da multa. Impossibilidade de isenção do pagamento por integrar o preceito secundário do tipo. Observância do princípio da legalidade. Multa consagrada como sanção penal no artigo 5o, inciso XLVI, alínea "c", da CF. Precedentes do STJ e do STF. Revisão do Tema 931 pelo STJ, em que se decidiu pela necessidade de avaliação de eventual hipossuficiência financeira do sentenciado. Contudo, esta condição apenas será reconhecida nas hipóteses em que houver comprovação de total impossibilidade de adimplemento da multa devida. Inocorrência no caso em comento. Decisão mantida. Agravo defensivo não provido, com declaração do e. Relator sorteado.